Tribunal: STF
Processo: HC 227185
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-28
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus coletivo impetrado por Carlos Alexandre Klomfahs, contra ato do Ministro Alexandre de Moraes, nos autos do INQ 4921.



    O impetrante alega que “Foi veiculado em 19 de abril de 2023 em toda imprensa nacional que autoridades do atual governo “eleito”, tiveram, na melhor das hipóteses, participação direta ou na pior das hipóteses, grave omissão e falsa declaração (falsidade ideológica, falsidade em documento púbico e particular) de que não estavam em locais onde estavam e que não participaram em fatos que participaram” (eDOC 1, p. 5) 



    Afirma que “Esses fatos tomados em conjunto levam a conclusão de que os verdadeiros responsáveis pelos atos INCONSTITUCIONALMENTE afirmados por toda imprensa de terrorismo e mesmo por todas as autoridades públicas, em desacordo com a máxima da maturidade de que no calor dos fatos não se exprime juízos de valor sem a regular tramitação processual-penal, foram autoridades públicas e não membros da sociedade que foram presos por estarem no mesmo local daqueles que supostamente foram pagos para fazerem o que fizeram!” (p. 6) 



    Aduz que “esta Corte devolveu a liberdade a André Oliveira Macedo, vulgo André do rap, acusado de tráfico de drogas, pelo voto vencedor do relator, ministro Marco Aurélio. Esse o retrato mais famoso do Brasil; essa a moral pública de nossa “Justiça”: prende-se inocentes e solta-se traficantes!” (p. 17) 



    Sustenta que “o acompanhamento dos presos não é supervisionado pela imprensa, nem pela OAB nem pela Defensoria Pública, com presença sempre reduzida dos advogados privados pro bono que lá comparecem, advindos inclusive de outros Estados.” (p. 21) 



    Argumenta que “a detenção e expulsão forçada pela autoridade coatora, de centenas ou milhares de pessoas com seus bens, sem o devido planejamento, cuidados e cautelas (...) criou risco deveras altíssimo à integridade física e moral de centenas ou milhares de pessoas, idosos e crianças que estão em um ginásio esportivo.” (p. 24)



    Por fim, argumenta que “o pedido que se faz neste remédio heroico coletivo repressivo é que, para efetivar o direito à liberdade de centenas/milhares de pessoas detidas ilegalmente, com violação à presunção de inocência e a presença de indícios mínimos de autoria e materialidade.” (p. 27) 



    Pleiteia a concessão da liminar para anulação da ação penal contra todos os manifestantes detidos em frente ao QGDF, extensível a todos os outros do país. (p. 28)



    É o relatório.



    Decido.



    O presente habeas corpus é manifestamente inadmissível.



    O Plenário do Supremo Tribunal Federal, em 17.2.2016, nos autos do HC 105.959, reafirmou sua jurisprudência no sentido de não ser cabível habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de Ministro da Corte, verbis:



    “HABEAS CORPUS. DIREITO PROCESSUAL PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA ATO DE MINISTRO RELATOR DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DESCABIMENTO. NÃO CONHECIMENTO. 1. Não cabe pedido de habeas corpus originário para o Tribunal Pleno contra ato de ministro ou outro órgão fracionário da Corte. 2. Writ não conhecido. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)



    Publique-se.



    Dê-se ciência ao Ministro Alexandre de Moraes.



    Brasília, 28 de abril de 2023.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente